Tribunal: TJES
Processo: 5001190-85.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001190-85.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S

RECORRIDA: ANA CLAUDIA SERAPHIM ASSINI

ADVOGADO: MARCOS NATAN ALMEIDA DIAS - OAB ES33702

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO ANÔMALO. FUGA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que determinou a retificação de faturas decorrentes de consumo extraordinário de energia elétrica, a restituição simples dos valores cobrados a maior, a abstenção de cobrança e suspensão do serviço com base nos débitos reconhecidos como indevidos e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A concessionária sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a regularidade das medições e cobranças, a responsabilidade exclusiva da consumidora pelas instalações internas, a impossibilidade de compensação do faturamento e a inexistência ou excesso da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuária final está submetida ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o consumo extraordinário decorreu de falha imputável à concessionária ou de responsabilidade exclusiva da consumidora; (iii) determinar se é cabível o refaturamento das contas de energia com base na média histórica de consumo; (iv) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais; e (v) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de serviço público de energia elétrica e usuário final possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e às disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, incumbindo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A concessionária não comprova que o aumento abrupto do consumo decorreu exclusivamente de falha nas instalações internas da consumidora, limitando-se a alegação desacompanhada de prova suficiente para afastar sua responsabilidade.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 atribui à distribuidora o dever de operar e manter o sistema elétrico até o ponto de conexão, compreendido como o conjunto de materiais e equipamentos destinados a estabelecer a ligação entre as instalações da distribuidora e do consumidor.

A prova produzida nos autos evidencia que o consumo extraordinário decorreu do contato entre a fiação que abastecia o imóvel da consumidora e a rede destinada ao imóvel vizinho, circunstância não afastada pela concessionária.

A existência de falha relacionada ao sistema de conexão e à medição autoriza a compensação do faturamento e o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo, nos termos dos arts. 255 e 325 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito decorrente de cobrança indevida caracteriza interrupção ilícita de serviço essencial.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido, dispensando a demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de falha na prestação de serviço público essencial.

O valor da indenização fixado na sentença revela-se superior aos parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para hipóteses análogas, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Cível conhecido e provido, para reformar, em parte, a Sentença recorrida, apenas para determinar a redução do
quantum

devido a título de danos morais, fixando o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Tese de julgamento:

A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo comprovação de excludente legal de responsabilidade.

A ausência de prova da culpa exclusiva do consumidor e a demonstração de irregularidade relacionada ao sistema de conexão caracterizam falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.

O consumo extraordinário decorrente de defeito relacionado à medição ou ao sistema de conexão autoriza o refaturamento das contas pela média histórica de consumo.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em cobrança indevida configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput, e § 3º, e 22. Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 1º, § 3º, I, 2º, XXXV, 26, 40, 255 e 325, I. Código Civil, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.962.258/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 01.04.2022. STJ, AgInt no AREsp nº 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. STJ, AgRg no AREsp nº 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014, DJe 01.09.2014. TJES, Apelação Cível nº 0002136-60.2019.8.08.0048, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível. TJES, Agravo de Instrumento nº 026189000032, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 31.07.2018. TJES, Apelação Cível nº 5007649-64.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível. TJES, Apelação Cível nº 0024564-07.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001190-85.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S

RECORRIDA: ANA CLAUDIA SERAPHIM ASSINI

ADVOGADO: MARCOS NATAN ALMEIDA DIAS - OAB ES33702

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO ANÔMALO. FUGA DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REFATURAMENTO PELA MÉDIA HISTÓRICA DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que determinou a retificação de faturas decorrentes de consumo extraordinário de energia elétrica, a restituição simples dos valores cobrados a maior, a abstenção de cobrança e suspensão do serviço com base nos débitos reconhecidos como indevidos e o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00. A concessionária sustentou a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a regularidade das medições e cobranças, a responsabilidade exclusiva da consumidora pelas instalações internas, a impossibilidade de compensação do faturamento e a inexistência ou excesso da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre concessionária de energia elétrica e usuária final está submetida ao Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se o consumo extraordinário decorreu de falha imputável à concessionária ou de responsabilidade exclusiva da consumidora; (iii) determinar se é cabível o refaturamento das contas de energia com base na média histórica de consumo; (iv) definir se a suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança indevida caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar danos morais; e (v) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de serviço público de energia elétrica e usuário final possui natureza consumerista, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor e às disposições da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, incumbindo-lhe demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A concessionária não comprova que o aumento abrupto do consumo decorreu exclusivamente de falha nas instalações internas da consumidora, limitando-se a alegação desacompanhada de prova suficiente para afastar sua responsabilidade.

A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 atribui à distribuidora o dever de operar e manter o sistema elétrico até o ponto de conexão, compreendido como o conjunto de materiais e equipamentos destinados a estabelecer a ligação entre as instalações da distribuidora e do consumidor.

A prova produzida nos autos evidencia que o consumo extraordinário decorreu do contato entre a fiação que abastecia o imóvel da consumidora e a rede destinada ao imóvel vizinho, circunstância não afastada pela concessionária.

A existência de falha relacionada ao sistema de conexão e à medição autoriza a compensação do faturamento e o refaturamento das contas com base na média histórica de consumo, nos termos dos arts. 255 e 325 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em débito decorrente de cobrança indevida caracteriza interrupção ilícita de serviço essencial.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido, dispensando a demonstração de prejuízo concreto, por se tratar de falha na prestação de serviço público essencial.

O valor da indenização fixado na sentença revela-se superior aos parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para hipóteses análogas, impondo-se sua redução para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido, para reformar, em parte, a Sentença recorrida, apenas para determinar a redução do
quantum

devido a título de danos morais, fixando o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Tese de julgamento:

A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor final submete-se ao Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo comprovação de excludente legal de responsabilidade.

A ausência de prova da culpa exclusiva do consumidor e a demonstração de irregularidade relacionada ao sistema de conexão caracterizam falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.

O consumo extraordinário decorrente de defeito relacionado à medição ou ao sistema de conexão autoriza o refaturamento das contas pela média histórica de consumo.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica fundada em cobrança indevida configura ato ilícito e gera dano moral in re ipsa.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, caput, e § 3º, e 22. Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 1º, § 3º, I, 2º, XXXV, 26, 40, 255 e 325, I. Código Civil, art. 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.962.258/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.03.2022, DJe 01.04.2022. STJ, AgInt no AREsp nº 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023. STJ, AgRg no AREsp nº 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21.08.2014, DJe 01.09.2014. TJES, Apelação Cível nº 0002136-60.2019.8.08.0048, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, 2ª Câmara Cível. TJES, Agravo de Instrumento nº 026189000032, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, 3ª Câmara Cível, j. 31.07.2018. TJES, Apelação Cível nº 5007649-64.2021.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível. TJES, Apelação Cível nº 0024564-07.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5001190-85.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL

RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - OAB ES26921-S

RECORRIDA: ANA CLAUDIA SERAPHIM ASSINI

ADVOGADO: MARCOS NATAN ALMEIDA DIAS - OAB ES33702

RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO

ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
formalizou a interposição do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
(id. 18417443), em razão da
SENTENÇA
(id. 18417440) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE VARGEM ALTA - ES
, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em desfavor do
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANÔNIMA
, cujo
decisum
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
“
a)
Determinar que a concessionária retifique as faturas impugnadas, recalculando-as com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores ao aumento abrupto, com emissão de novo demonstrativo detalhado;
b)
Condenar a Ré a devolver, na forma simples, a diferença cobrada a maior, após a retificação, seja por meio de pagamento direto ou compensação nas próximas faturas, a critério da consumidora;
c)
Condenar a Ré ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento e os juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC subtraída do IPCA, nos termos do art. 406, §1º, do Código Civil;
d)
Determinar que a Ré se abstenha de efetuar qualquer cobrança, negativação ou ameaça de corte com base nos valores aqui reconhecidos como indevidos.”
fixando os honorários advocatícios em
“
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço além da natureza e importância da causa, bem como trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Irresignada, a Recorrente sustenta
, em síntese:
(I)
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor;
(II)
a regularidade das leituras, da medição e da suspensão do fornecimento;
(III)
a responsabilidade exclusiva da Consumidora pela manutenção de suas instalações internas, conforme o artigo 40 da Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021;
(IV)
a ausência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a necessidade de sua minoração;
(V)
da ausência de fundamento para a compensação do faturamento, porque as hipóteses previstas no artigo 325 da Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL são taxativas e não se amoldam ao caso.

Devidamente intimada para apresentar Contrarrazões
, a Recorrida quedou-se inerte.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame das irresignações deduzidas no Recurso de Apelação Cível.

Segundo se depreende, a lide versa sobre o faturamento anômalo de energia elétrica na unidade consumidora da Recorrida ocorrido durante o ano de 2024, cujos valores destoam drasticamente de sua média histórica de consumo, culminando na interrupção do serviço essencial por inadimplência.

A Sentença hostilizada julgou procedentes em parte os pedidos, sob os seguintes fundamentos,
verbatim:

“
Apesar de a Ré afirmar que as cobranças decorreram de leituras regulares, não produziu prova técnica idônea que comprove ausência de anomalia. A prova testemunhal reforça que havia anormalidade no consumo, de modo não atribuível exclusivamente à Autora.

Nota-se, pelas provas acostadas aos autos (IDs 54590525 e 54590548), bem como pelo depoimento testemunhal colhido, que ocorreu fuga de energia decorrente do contato entre o cabo de energia que liga o relógio medidor da parte autora à sua residência e o fio de energia pública que abastece o medidor do vizinho da requerente. Tal circunstância ocasionou, de forma culposa e inadvertida, o aumento significativo da fatura da autora, uma vez que a energia que saía de seu relógio acabava por abastecer também o imóvel vizinho, resultando no pagamento em duplicidade pelo mesmo consumo elétrico.

Incumbe à concessionária o dever de prestar serviço adequado, contínuo e seguro, nos termos do art. 22 do CDC, respondendo objetivamente por falhas na prestação do serviço, inclusive por defeitos na medição. No caso em exame, a irregularidade seria de fácil constatação mediante a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI); entretanto, tal procedimento não foi realizado pela requerida, mesmo diante do aumento abrupto e atípico no consumo registrado e do contato da requerente.

Desse modo, tratando-se de situação em que há divergência evidente entre o consumo atual e o histórico, a solução mais adequada é recalcular as faturas impugnadas com base na média dos 12 (doze) meses anteriores ao aumento abrupto, conforme orientação consolidada em decisões dos Tribunais pátrios.

Da restituição

Não restou comprovada má-fé da concessionária. Assim, a restituição deverá ocorrer de forma simples, com devolução apenas da diferença entre o valor originalmente cobrado e o valor recalculado pela média histórica. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FATURAMENTO INCORRETO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. FATO NÃO ATRIBUÍVEL A TERCEIROS. SUBSTITUIÇÃO.
REFATURAMENTO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 12 CICLOS
. ART. 115 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 414/2010 DA ANEEL. RECURSO DESPROVIDO. 1) O comunicado de substituição de medidor adunado pela concessionária (fl. 158) informa a presença de todos os lacres no aparelho, circunstância que denota a ausência de intervenção de terceiros, cuidando-se, portanto, de um defeito inerente ao próprio relógio. 2) O demonstrativo de cálculo de faturamento incorreto ou ausência de faturamento atesta a ausência de precisão do novo medidor. 3)
Nas hipóteses de faturamento incorreto por deficiência da medição (circunstância não atribuível ao consumidor), deve ser aplicado o procedimento estabelecido no art. 115 da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2010, sem prejuízo das diferenças a cobrar ou a devolver regulamentadas pelo art. 116 do prefalado diploma
. 4) Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais recursais fixados em 2%.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002136-60.2019.8.08.0048, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível)

Por fim, quanto ao dano moral, entendo que o aumento abrupto das faturas, com imputação de consumo artificialmente elevado e suspensão do fornecimento conforme ID 54564136, constituem falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero dissabor. Trata-se de serviço público essencial, cuja irregularidade afeta diretamente a dignidade e a rotina do consumidor.

Assim, fixo em R$7.000,00 (sete mil reais) o valor da indenização por dano moral, quantia que atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico”.

Nestes termos, cinge-se a controvérsia em aferir se a cobrança do consumo extraordinário de energia elétrica decorrente de "fuga de energia" entre fiações foi indevida, bem como se a suspensão do serviço de energia elétrica, em tais circunstâncias, enseja reparação por danos morais.

Conforme depreende-se dos autos, narra a ora Recorrida, em sua Petição Inicial, que constatou aumento significativo do consumo de energia elétrica em sua fatura relativa aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2024, passando de valores que giravam em torno de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais) para quantias acima de R$ 900,00 (novecentos reais), conforme histórico de consumo (id. 18417406 - pág. 7).

Nesse cenário, ao buscar auxílio de um profissional eletricista, constatou-se, conforme depoimento colhido na Audiência de Instrução e Julgamento (id. 18417437), que o acréscimo extraordinário de energia foi ocasionado pelo contato entre o cabo de energia elétrica que conecta o seu medidor até a sua residência com o fio de energia pública que abastece o medidor do seu vizinho.

A Concessionária Recorrente sustenta não possuir responsabilidade pela fuga de energia ocorrida, argumentando que incumbe exclusivamente ao Consumidor manter a adequação das instalações internas, nos termos do artigo
40 da Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL
,
in verbis
:

Art. 40.
É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.

Por outro lado, a Consumidora Recorrida assevera que o
aumento abrupto da conta de energia não ocorreu por inadequação de suas instalações internas, mas em decorrência de defeito na instalação realizada pela Concessionária de Energia Elétrica do cabo que liga a energia pública até o medidor do vizinho da Recorrida,
que acabou por conectar-se ao cabo de energia que perpassa no interior de sua residência.

De plano, faz-se mister destacar que a relação havida entre as Partes, enquanto Concessionária de serviço público e usuário final é nitidamente de consumo, na esteira da pacífica jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ART. 17. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais -
tais como água e energia - é consumerista
.
AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.

[...]

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
- AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

Sob esse prisma, não prospera o argumento recursal de inaplicabilidade do diploma consumerista ao caso, conforme disposto, inclusive, na própria Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL,
in litteris
:

Art. 1º Esta Resolução Normativa estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço.

[...]

§ 3º
A aplicação desta Resolução não afasta a necessidade de cumprimento do disposto na regulação da ANEEL e na legislação, em especial
:

I - na
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que instituiu o Código de Defesa do Consumidor
e estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social

Nesse panorama, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor prevê a
responsabilidade objetiva do prestador de serviços pelos danos provenientes de falha na prestação de serviços
, salvo se comprovada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,
in verbis:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3°
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Em assim sendo, uma vez configurada a responsabilidade objetiva da Recorrente, incumbia a ela o ônus processual de demonstrar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade previstas no
artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor
, a fim de se eximir do dever de indenizar.

In casu
, observa-se que a Recorrente limitou-se a alegar genericamente que a falha teria origem em instalações internas da Consumidora, argumento que não a desincumbe do seu ônus probatório, mormente porque não ilide a alegação autoral no sentido de que o aumento do consumo de energia decorreu da irregularidade da instalação, por parte da Concessionária Recorrente, da fiação que conecta o poste da rede pública ao medidor do vizinho da Recorrida.

Sobre o tema, cumpre ressaltar que, à luz do
artigo 26 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL
, incumbe à distribuidora de energia elétrica o dever legal de viabilizar, manter e operar o sistema elétrico até o respectivo ponto de conexão,
verbatim
:

Art. 26.
A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução.

A própria Resolução tratou de especificar o que se entende como sendo ponto de conexão, aludindo para tanto em seu
artigo 2º, inciso XXXV,
in litteris
:

XXXV - ponto de conexão:
conjunto de materiais e equipamentos que se destina a estabelecer a conexão entre as instalações da distribuidora e do consumidor
e demais usuários.

Nesse contexto, a Recorrente não logrou comprovar que promoveu a instalação do fio da rede pública ao imóvel vizinho de maneira adequada, nem mesmo demonstrou que a alegada fuga de energia se deu por conduta exclusiva da Consumidora.

Em assim sendo, inexistindo prova da regularidade do serviço prestado, ou da culpa exclusiva da Consumidora pela fuga de energia, resta configurada falha na prestação de serviços e o consequente dever de indenizar os danos suportados pela Recorrida.

Quanto ao argumento recursal acerca da
ausência de amparo jurídico para a devolução das diferenças cobradas a maior pela Recorrente por meio de compensação de valores nas faturas supervenientes
, tenho que não merce prosperar, notadamente porque o caso dos autos possui previsão normativa específica no
artigo 325, inciso I da Resolução 1.000/21 da ANEEL c/c artigo 255 da mesma Resolução
,
in verbis
:

Seção XVIII

Da Compensação do Faturamento

Art. 325.
A distribuidora deve compensar o faturamento quando
houver diferença a cobrar oua devolver decorrente das seguintes situações:

I -
defeito na medição
, de que trata a Seção V do Capítulo VIII

Seção V

Do Defeito na Medição

Art. 255.
Comprovado o defeito no medidor ou em demais equipamentos de medição da unidade consumidora
,
a distribuidora deve apurar a compensação do faturamento de energia elétrica
e de demanda de potência ativa e reativa excedente por um dos seguintes critérios, aplicados em ordem sucessiva quando não for possível o anterior:

No que concerne à
suspensão do fornecimento de energia elétrica
, a Recorrente sustenta se tratar de um exercício regular do seu direito face à inadimplência do Consumidor.

Contudo, cumpre destacar o entendimento deste
Egrégio Tribunal Estadual
no sentido de que “
o
fornecimento de energia elétrica se revela como serviço essencial, cuja a interrupção em virtude de inadimplência apenas se justifica no caso de não pagamento da conta regular
” (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 026189000032, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 10/08/2018).

In casu,
em se tratando do inadimplemento de
conta irregular
, notadamente por falha na prestação de serviços da própria Concessionária, há que se reconhecer a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, sendo, portanto, devida a reparação por danos morais, na esteira da orientação jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
:
“Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrênci a da ilicitude do ato praticado." ( AgRg no AREsp n. 239.749/RS , relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014)”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

No tocante ao
quantum
indenizatório
, merece amparo a argumentação recursal, especialmente porque em situações semelhantes a tratada nestes autos, este
Egrégio Tribunal Estadual de Justiça
tem fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
verbatim
:

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL . TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE DÉBITO POR FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO ANEEL N .º 414/2010. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA.
INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS .
PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra sentença que reconheceu a inexistência de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia elétrica, constatada por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00 à autora Luzimar Ferreira Bazoni. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o procedimento adotado pela concessionária para a constatação de fraude no medidor de energia elétrica, mediante a lavratura de TOI, foi regular; (ii) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a cobrança indevida configuram danos morais passíveis de indenização . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI possui presunção relativa de veracidade, mas não dispensa a realização de perícia técnica, especialmente quando requerida pelo consumidor, conforme previsto no art. 129, § 1º, inciso II, da Resolução ANEEL n .º 414/2010. 4. A retirada e análise do medidor foram realizadas de forma unilateral pela concessionária, sem a presença do consumidor ou comunicação adequada sobre a perícia, em violação aos §§ 6º e 7º do art. 129 da Resolução ANEEL n .º 414/2010, o que afasta a validade do procedimento. 5. A cobrança decorrente de apuração unilateral de fraude no medidor, sem a devida perícia, não é válida, tornando inexigível o débito apurado com base no TOI. 6 .
A interrupção do fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança indevida, configura falha na prestação de serviço público essencial e gera dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local. 7. O valor fixado para indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00, encontra-se em consonância com os precedentes desta Corte e é proporcional ao dano sofrido pela consumidora .
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A lavratura unilateral de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) sem perícia técnica não é suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança unilateral enseja indenização por danos morais, operando-se o dano in re ipsa. Dispositivos relevantes citados: Resolução ANEEL n .º 414/2010, art. 129, §§ 1º, 6º e 7º; CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 6º, III . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21/09/2017; TJES, Apelação n .º 038170027320, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 07/05/2019; TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Rel . Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, j. 12/08/2019.

(
TJ-ES -
APELAÇÃO CÍVEL: 50076496420218080011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de tutela provisória cautelar antecedente, condenou a concessionária ao pagamento de danos materiais de R$41.851,85 e danos morais de R$5.000,00. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica deve indenizar a consumidora por danos materiais e morais decorrentes da suspensão indevida do serviço; e (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização devem ser reduzidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária foi indevida, pois a unidade consumidora da apelada estava regularmente instalada e isolada, conforme parecer do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo. 4. A interrupção indevida do serviço ocorreu entre os dias 10/10/2017 e 29/12/2017, em desrespeito à decisão liminar que determinava o restabelecimento do fornecimento de energia no prazo de 24 horas. 5 . A suspensão afetou estabelecimento comercial da apelada, ocasionando danos materiais comprovados, como gastos com aluguel de gerador, aquisição de combustível, substituição de mercadorias e reparos elétricos, totalizando R$41.851,85.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do abalo moral . 7. O valor de R$5.000,00 arbitrado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes desta Corte.
IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pela concessionária enseja a obrigação de indenizar o consumidor por danos materiais e morais . 2. O dano moral decorrente da interrupção indevida do serviço público essencial é presumido (in re ipsa), dispensando prova do abalo moral. 3. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão e o caráter punitivo e pedagógico da condenação . Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL; Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0029472-73.2018 .8.08.0048, Rel. Des . Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 13/04/2023; TJES, AC nº 5000493-39.2023.8 .08.0016, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j . 11/07/2023; Súmula nº 227 do STJ.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00245640720178080048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível).

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar, em parte, a Sentença recorrida, apenas para determinar a redução do
quantum

devido a título de danos morais, fixando o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão
Virtual

06.07.2026

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.